Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002165-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Intimação / Notificação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGO VIEIRA - CPF: 918.016.059-04 (AGRAVANTE), JESSICA KATHLEN FORNAZIERI VIEIRA - CPF: 066.076.771-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE LIMINARMENTE REDUZIU A PENSÃO ALIMENTÍCIA EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO PARA O CORRESPONDENTE A MEIO SALÁRIO MÍNIMO – ALEGAÇÃO DE MAIORIDADE E CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA ALIMENTADA – PEDIDO DE EXONERAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – CASAMENTO COMPROVADO – INFORMAÇÕES CONSTANTES NAS REDES SOCIAIS DA ALIMENTADA – EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – ART. 1.708 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em princípio, ainda que já considerado maior e capaz civilmente, não perderá o filho alimentado, automaticamente, quando atingir a maioridade o direito aos alimentos que recebe do pai alimentante. Contudo, com o casamento, união estável ou concubinato do credor, cessa o seu direito de receber alimentos, conforme fixa o artigo 1.708 do Código Civil de 2002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto LUCIANO RODRIGO VIEIRA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Nova Mutum, que nos autos AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS no 1002809-35.2019.8.11.0086, ajuizada em face de JESSICA KATHLEN FORNAZIERI VIEIRA, deferiu parcialmente a liminar vindicada, reduzindo os alimentos em favor da recorrida antes fixados na quantia equivalente a um salário mínimo para o valor correspondente a meio salário mínimo.

Aduz o recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois a alimentada alcançou maioridade civil em 10.04.2017, constituiu união estável e possui condições de se sustentar, não se encontrando mais sob o seu poder familiar.

Requer, dessa forma, antecipação de tutela com o fito de excluir completamente a sua obrigação de prestar alimentos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID n. 34531965).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
relatando o descumprimento do determinado no art. 1.018, § 2o, do CPC e a manutenção da decisão agravada.

Sem contrarrazões recursais (Certidão de ID n. 41469476).

Em parecer de ID. 43313991, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixou de se manifestar em razão da maioridade de ambos os litigantes.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão é singela e não carece de maiores digressões.

Anoto, inicialmente, que o presente feito trata-se de um agravo de instrumento interposto em face de uma decisão proferida em Ação de Exoneração de Alimentos, que deferiu parcialmente a liminar vindicada, reduzindo os alimentos em favor da recorrida, antes fixados na quantia equivalente a um salário mínimo, para o valor correspondente a meio salário mínimo.

O objeto deste recurso, assim, é a pretensão do devedor de alimentos, ora agravante, ver-se livre totalmente da sua obrigação alimentícia sob o argumento de que a credora, ora agravada, constituiu matrimônio.

É cediço que para o deferimento de tutela antecipada do mérito exige-se, quanto ao direito subjetivo da parte litigante, prova robusta, inequívoca e pré-constituída, bem como verossimilhança das alegações.

Em uma ação de exoneração de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC/02, a modificação da situação financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando, em comparação à época em que foram fixados os alimentos devem ser demonstradas de forma cabal e eficaz.

Em princípio, ainda que já considerado maior e capaz civilmente, não perderá o filho, automaticamente, quando atingir a maioridade o direito aos alimentos que recebe do pai. Contudo, com o casamento, união estável ou concubinato do credor, cessa o seu direito de receber alimentos.

Isto está previsto no artigo 1.708 do Código Civil de 2002, que é categórico e taxativo ao fixar o quanto segue:

"Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos."

No caso em análise, restou suficientemente demonstrado que a alimentada, ora agravada, casou-se no ano de 2015, conforme documentos de ID n. 33760456, que são imagens das redes sociais da recorrida, na qual esta informa o seu estado civil e todo o seu amor pelo seu marido.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTADO NÃO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
CASADO. ALIMENTOS. NÃO DEVIDOS. 1.708
CC
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer lastreado nos laços de parentesco. 2. É jurisprudência majoritária nesta Corte o reconhecimento do dever dos genitores de prestar assistência financeira aos filhos maiores, devidamente matriculados em instituição de ensino, enquanto não puderem arcar com seu sustento. 3. Contudo, a alimentada não está matriculada em uma instituição de ensino superior. A mera intenção de fazer um curso técnico não consubstancia a necessidade da continuidade de recebimento da pensão.
4. Ademais, uma vez constituído casamento pela alimentada e esta possuindo higidez física e mental para exercer atividade laboral remunerada, cessa o dever de prestar alimentos pelo alimentando (artigo
1.708
do
Código Civil
).
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DFT, Acórdão n. 1103460,
07013146920178070002
, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no PJe: 21/06/2018.) (grifo nosso)

Desta feita, em que pese a cautela recomendada quando se analisa qualquer pedido liminar, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, devendo, portanto, ser deferida integralmente a pretensão do agravante, nos limites certos e estreitos de um agravo de instrumento.

Tudo o mais que se pretende discutir é matéria que pertence à instrução probatória e ao mérito da demanda principal, ressalvando-se que a natureza provisória desta decisão permitirá a sua modificação a qualquer tempo, desde que comprovados outros fatos que a embase.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
p
ara exonerar provisoriamente o recorrente da obrigação alimentícia que tem com a recorrida, em razão do casamento desta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020